Tribunal: TJES
Processo: 5033054-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033054-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESER GONCALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não
é possível a emissão de “Certidão Negativa de Débito” se há pendência tributária ativa

em nome do contribuinte.

2.
Segundo o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil,
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios sucumbenciais serão reduzidos pela metade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória” ajuizada por WESER GONÇALVES DE SOUZA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo a declaração de inexistência do débito inscrito na CDA nº 985/2018.

Pela sentença id 5582686, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5582697, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada a fim de que o pedido seja integralmente acolhido. Ademais, requer o Apelante seja o Apelado condenado nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões recursais id 5582699, pelas quais o Apelado requer seja desprovido o recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5033054-29.2022.8.08.0024

APELANTE: WESER GONÇALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação declaratória” ajuizada por WESER GONÇALVES DE SOUZA, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, pretendendo a declaração de inexistência do débito inscrito na CDA nº 985/2018, determinando-se a exclusão do seu nome e a consequente emissão de certidão negativa de débito.

Pela sentença id 5582686, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5582697, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada a fim de que o pedido seja integralmente acolhido. Ademais, requer o Apelante seja o Apelado condenado nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões recursais id 5582699, pelas quais o Apelado requer seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante sustenta, em suas razões recursais, que requereu, na petição inicial,
(1)
a declaração de “
ilegalidade da imputação/cobrança do débito inscrito na CDA nº 985/2018
” e
(2)
“
sua exclusão da referida CDA, com a emissão de Certidão Negativa de Débitos em relação à tal cobrança
”.

O Apelado, em sede de contestação (id 5582672), reconheceu a procedência da pretensão autoral no que se refere à exclusão do nome do Apelante da CDA nº 985/2018, o que, inclusive, diligenciou administrativamente. Aduziu, no entanto, a impossibilidade de emissão de “Certidão Negativa de Débitos” em razão da existência de pendência tributária diversa (nºs 140153049 e 140153047 – id 5582670).

De fato, na esteira da conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
, não há como ser expedida “Certidão Negativa de Débito” se há pendência ativa diversa da CDA nº 985/2018.

Relativamente à sucumbência, verifica-se que a r. sentença condenou o Apelante, integralmente, nos ônus sucumbenciais.

Ocorre que o Apelado reconheceu a procedência do principal pedido formulado pelo Apelante, razão pela qual, na hipótese, penso haver sucumbência mínima do demandante, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, à luz dos critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Considerando que o Apelante, ao reconhecer o pedido autoral, relativamente à exclusão do Apelado da CDA nº 985/2018, diligenciou, administrativamente, a efetivação da medida, deverá a verba ser reduzida pela metade, na forma do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, c/c art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.